Tribunal: TJPA
Processo: 0065816-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065816-15.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADESCAN EXPORT LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80. NÃO INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. STJ. TEMA 566. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-
Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, anulando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

II.
Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em definir i) se a prescrição intercorrente deve ser afastada; ii) se a decisão recorrida viola o disposto no §4º, do art. 40, da lei 6830/1980 e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS

(Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

III.
Razões de decidir

3
. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente.

4. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ).

5. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

6. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

7. No caso concreto, a Fazenda Estadual foi intimada acerca da rejeição da exceção de pré-executivi
dade e para dar prosseguimento à execução fiscal (Id
22791925 - Pág. 1 e Id 22791928 - Pág. 1)
, não tendo o exequente apresentado qualquer manifestação.

8-No entanto, constata-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista a Fazenda Pública não foi intimada acerca da prescrição intercorrente antes da sentença, divergindo da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2

IV.
Dispositivo

9. Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 6830/1980 - art. 40

Jurisprudências relevantes citadas: STJ -
Súmula n. 314; STJ - REsp: 1340553 RS (Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Pub. 16/10/2018).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo Interno interposto por
MADESCAN EXPORT LTDA,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra a ora Agravante, interposta contra

sentença que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(processo nº

0065816-15.2012.8.14.0301
), pela ocorrência da prescrição intercorrente.

A sentença monocrática recorrida tem a seguinte parte dispositiva
:

“Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, por consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que o
Estado do Pará foi intimado da decisão, inclusive da determinação expressa “para que promova o prosseguimento do feito”, tendo sido expedida, em 27/03/2014 certidão de que o prazo transcorreu sem manifestação do exequente conforme Id 3405384.

Sustenta que transcorridos mais de dez anos deste fato, até a presente data, não houve qualquer providência concreta pelo exequente, nos autos, apta a ensejar efetiva constrição patrimonial, capaz de interromper o prazo de prescrição intercorrente, pelo que se configurou a prescrição intercorrente, nos moldes determinados pelo STJ no Resp. nº 1.340.553/RS.

Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo com a reforma da decisão monocrática recorrida para manter a sentença que decretou a prescrição intercorrente.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação e reformou a sentença, determinando o prosseguimento dos embargos à execução fiscal.

A questão reside em verificar se
houve a
prescrição
intercorrente
do
crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566,
567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão
vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 - grifei)

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação.

No caso concreto, a Fazenda Estadual foi intimada acerca da rejeição da exceção de pré-executividade e para dar prosseguimento à execução fiscal, não tendo o exequente apresentado qualquer manifestação.

No entanto, constata-se que o magistrado de origem não observou as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), tendo em vista a Fazenda Pública não foi intimada acerca da prescrição intercorrente antes da sentença, divergindo da sistemática definida pelo STJ no Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, mais especificamente à tese prevista no item 4.2, senão vejamos:

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

Em respeito ao princípio do contraditório, antes de o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não ocorreu na situação ora examinada.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, pelo que se impõe a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025